Tribunal: TJPA
Processo: 0800567-41.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800567-41.2023.8.14.0029

APELANTE: BRASILIANO GARCIA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0800567-41.2023.8.14.0029

ORIGEM: VARA ÚNICA DE MARACANÃ

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO (A): BRASILIANO GARCIA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. CONTRATAÇÃO SOB APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONVERSÃO DO CONTRATO EM MÚTUO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do consumidor para anular contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), convertendo-o em empréstimo consignado comum, com restituição em dobro dos valores pagos a maior e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Ação originária fundada na alegação de que o autor, ao buscar empréstimo consignado tradicional, foi induzido a contratar cartão de crédito consignado, sem utilização do cartão, com descontos mensais incidentes apenas sobre encargos, tornando a dívida indefinida e excessivamente onerosa.

3. Sentença de improcedência reformada em sede de apelação por reconhecimento de vício de consentimento e falha no dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se incidem prescrição quinquenal ou decadência quadrienal em demanda que discute descontos indevidos decorrentes de cartão de crédito consignado em relação de trato sucessivo; (ii) saber se a contratação de RMC, sob a aparência de empréstimo consignado, configura erro substancial e prática abusiva; (iii) definir a possibilidade de conversão do contrato, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, cujo termo inicial, em relações de trato sucessivo, renova-se a cada desconto indevido, afastando-se a prescrição quando os descontos persistem até o ajuizamento da ação.

6. Inaplicável a decadência do art. 178 do Código Civil, por se tratar de relação de consumo de prestação continuada, com pretensão declaratória e condenatória que se renova mensalmente.

7. A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e adequada, quando o consumidor buscava empréstimo consignado comum, caracteriza erro substancial e violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

8. A disponibilização do numerário por transferência bancária e a ausência de uso do cartão evidenciam o desvio de finalidade da contratação e a falha na prestação do serviço.

9. Configurada a abusividade, é cabível a conversão do contrato em mútuo consignado, com aplicação das taxas médias de mercado à época da contratação.

10. A repetição do indébito em dobro é devida diante da má-fé do fornecedor, assim como a indenização por danos morais, em razão da indevida restrição de verba alimentar de consumidor idoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. Não incidem prescrição nem decadência nas ações que discutem descontos indevidos decorrentes de cartão de crédito consignado em relação de trato sucessivo, renovando-se a pretensão a cada desconto. 2. A contratação de cartão de crédito consignado sob a aparência de empréstimo consignado tradicional, sem informação clara e adequada, configura erro substancial e prática abusiva, autorizando a conversão do contrato em mútuo consignado. 3. É devida a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais quando evidenciada a má-fé do fornecedor e a indevida afetação de verba alimentar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, ao dar provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por Brasiliano Garcia, reformou a sentença de primeiro grau para anular o contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC) e determinar sua conversão em contrato de mútuo comum, com a restituição em dobro dos valores excedentes e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Na origem, o autor, ora agravado, ingressou com ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais e repetição de indébito, alegando que, ao buscar a contratação de um empréstimo consignado convencional, foi induzido a erro pela instituição financeira, que implantou em seu benefício previdenciário a modalidade de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC). Sustentou que nunca solicitou ou utilizou o referido cartão para compras, sendo surpreendido por descontos mensais que incidiam apenas sobre os juros, tornando a dívida impagável e perpétua, em clara violação ao dever de informação e boa-fé objetiva.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que o banco réu logrou comprovar a regularidade da contratação mediante a juntada do instrumento contratual assinado e a prova da disponibilização do numerário via TED, entendendo que a tese de fraude não restou minimamente demonstrada.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação reiterando a ocorrência de vício de consentimento e erro substancial, argumentando que a sistemática de disponibilização de valores via transferência bancária e a ausência de envio ou uso do cartão de crédito reforçam a crença de que se tratava de um empréstimo consignado comum. Apontou a abusividade da modalidade RMC, que impõe onerosidade excessiva ao consumidor hipossuficiente.

Em decisão monocrática (Id. 23762791), esta Relatoria conheceu e deu provimento ao apelo, fundamentando que a adesão ao cartão de crédito consignado como se fosse empréstimo comum caracteriza erro substancial, agravado pela vulnerabilidade do consumidor idoso. A decisão foi ementada nos seguintes termos:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ADESÃO AO CONTRATO. ERRO SUBSTANCIAL. VERIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DO CONTRATO PARA MÚTUO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO MONOCRATICAMENTE.”

Em suas razões de Agravo Interno (Id. 24038865), a instituição financeira agrava sustentando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal, sob o argumento de que a ação foi ajuizada após cinco anos da celebração do contrato. Arguiu ainda a decadência quadrienal prevista no art. 178, II, do Código Civil para a anulação de negócio jurídico por erro. No mérito, defendeu a validade da contratação, alegando que o contrato está devidamente assinado, preenchido com informações claras e que o agravado usufruiu do crédito disponibilizado, inexistindo ato ilícito ou dever de indenizar.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 24585487), pugnando pela manutenção da decisão monocrática e alegando que o recurso do banco visa apenas a rediscussão de matéria já pacificada, tratando-se de tentativa protelatória frente aos direitos fundamentais do idoso.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo ao seu julgamento. Analisando detidamente as razões recursais, verifico que a parte agravante não trouxe argumentos novos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática hostilizada, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Da Análise de Prejudiciais e Preliminares

1.

Da Prescrição

A instituição financeira agrava alegando a prescrição da pretensão autoral. Entretanto, tratando-se de demanda que discute defeito na prestação de serviço bancário e repetição de indébito decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, aplica-se o prazo quinquenal do Art. 27 do CDC. O termo inicial para o cômputo deste prazo, em relações de trato sucessivo, renova-se a cada desconto, fixando-se a fluência a partir da última retenção indevida.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento, ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ, na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 3. "O termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento
" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência da Súmula n.º 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2008501 MS 2021/0337603-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)”
(nossos grifos)

Considerando que os descontos persistiam no momento do ajuizamento da ação, rejeito a prejudicial de prescrição.

2.

Da Decadência

Afasta-se a tese de decadência baseada no Art. 178 do Código Civil. O cerne da lide envolve a declaração de nulidade de contrato por abusividade e vício de consentimento em relação de consumo de trato sucessivo. A pretensão se renova mensalmente com os descontos indevidos, não se sujeitando ao prazo decadencial quadrienal para anulação de negócio jurídico comum.

Corrobora este entendimento:

“APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1) Decadência. Pretensão do Banco apelante de ver reconhecida a decadência do prazo para a autora pleitear a anulação do negócio jurídico realizado, com fundamento no art. 178, inc. II do CC. Inocorrência. O cerne da questão envolve declaração de nulidade do contrato e pretensão condenatória, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no Código Civil. Ademais, cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês.
2) Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional. Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação, nos termos do art. 138 do CC. Conversão possível (art. 170 do CC). Empréstimo que deverá ser recalculado em cumprimento de sentença, com base nas regras existentes para empréstimos consignados. Incabível a devolução em dobro das quantias pagas, pois houve empréstimo efetivo, malgrado em modalidade não desejada pela consumidora. 3) Danos morais não configurados. Direitos da personalidade que não foram violados. Dignidade preservada. Reforma parcial da sentença, apenas para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca mantida. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10020998120208260047 SP 1002099-81.2020.8.26.0047, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 16/02/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2021)”
(nossos grifos)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DECADÊNCIA DECRETADA. REFORMA. INAPLICABILIDADE DO ART. 178 DO CC. EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA.
"(...)
Não se aplica a decadência quadrienal do art. 178, do Código Civil, quando se trata de pedido de declaração de inexistência de débito
(...)" (TJ-PR - AI: 00713388120218160000 Curitiba 0071338-81.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 19/03/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)”
(nossos grifos)

Assim, rejeito a preliminar de decadência.

Do Mérito

No mérito, a controvérsia reside na abusividade da modalidade de Cartão de Crédito Consignado (RMC), utilizada como "empréstimo travestido de cartão". A prática revela manifesta violação ao dever de informação clara e adequada (Art. 6º, III do CDC), uma vez que o consumidor, ao acreditar que contrata um mútuo com parcelas fixas e prazo determinado, é inserido em uma dívida perpétua, onde o desconto mínimo em folha quita apenas os encargos rotativos, sem amortizar o saldo devedor principal.

In casu, restou demonstrado que o numerário foi disponibilizado via transferência bancária (Id. 22192309), todavia, o cartão de crédito nunca foi utilizado para compras ou para saques complementares, conforme verifica-se nos lançamentos das faturas do período de 11/2017 a 08/2023 (Id. 22192308 – pg. 9 a 78), o que evidencia que a real intenção do consumidor era obter um empréstimo consignado tradicional. A falta de transparência e o desvio de finalidade configuram falha na prestação do serviço, autorizando a anulação da modalidade RMC e sua conversão em empréstimo consignado comum, utilizando as taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN à época da contratação.

A jurisprudência deste E. Tribunal é firme quanto à abusividade dessa conduta:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS ABUSIVOS E FALTA DE TRANSPARÊNCIA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL
. DECISÃO MANTIDA.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação de cartão de crédito consignado apresentou vícios de consentimento, com ausência de informações claras ao consumidor
, que não foi devidamente esclarecido sobre as condições e desvantagens do contrato.

4. O pagamento mínimo das faturas via RMC perpetua a dívida do consumidor, o que torna a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional necessária e adequada, em respeito ao princípio da boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: "É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado com desconto via RMC, sem a devida clareza e transparência nas informações ao consumidor, devendo o contrato ser convertido em empréstimo consignado tradicional."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, V; art. 51, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 07/04/2011

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806457-66.2020.8.14.0028 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/09/2024)
”
(nossos grifos)

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM VEZ DE EMPRÉSTIMO CONVENCIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ABUSIVIDADE CONTRATUAL
. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A documentação constante nos autos comprova a
ausência de informação clara e adequada sobre o produto contratado, especialmente quanto ao funcionamento do cartão de crédito consignado. 4. Configurado o vício de consentimento e falha na prestação do serviço
, com fundamento nos arts. 6º, III, 14, 39 e 51 do CDC. 5. A contratação de RMC sem autorização expressa viola a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 e configura prática abusiva. 6. Demonstrado o comprometimento do benefício previdenciário sem correspondência com o serviço efetivamente utilizado, caracterizado o dano moral in re ipsa. 7. Fixação de indenização por dano moral no valor de R$5.000,00, e repetição de indébito em dobro dos valores que excederem o que seria devido se a contratação fosse de empréstimo consignado comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1.
A contratação de cartão de crédito consignado, sob a aparência de empréstimo convencional, sem adequada informação e autorização expressa, configura falha na prestação do serviço e vício de consentimento
. 2
. Cabe readequação do contrato à modalidade de empréstimo consignado
, com repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral, quando comprovada a lesão a direito da personalidade e comprometimento de verba de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII e LXXVIII; CDC, arts. 6º, III, 14, 39, I e IV, 51, IV; CPC/2015, arts. 373, II, 932, V, "a", e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, ApCiv 0800169-28.2020.8.14.0085; STJ, Súmulas 297 e 362; TJPR, ApCiv 0011751-70.2017.8.16.0194.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0871326-24.2022.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – DECISÃO MONOCRÁTICA - 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2025)”
(nossos grifos)

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ERRO SUBSTANCIAL. NULIDADE. IRDR 28/TJRS.
O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO É ANULÁVEL QUANDO CELEBRADO PELO CONSUMIDOR EM ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À SUA NATUREZA, POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS ACERCA DO DEVER DE INFORMAÇÃO SOBRE A OPERAÇÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
E DE OUTRAS DE CRÉDITO POSSÍVEIS AO CONSUMIDOR, EM ESPECIAL O EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO DESTINADO ÀS PESSOAS FÍSICAS.
O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AUTORIZA SEJA A OPERAÇÃO CONVERTIDA EM EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO APLICANDO-SE JUROS REMUNERATÓRIOS PELA TAXA MÉDIA DE MERCADO NA DATA DA CONTRATAÇÃO
, DIVULGADA PELO BACEN, SENDO ASSEGURADA A REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES OU A COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, CONFORME VENHA A SER AFERIDO NO RECÁLCULO DA OPERAÇÃO, COMO ENUNCIADO NO JULGAMENTO DO IRDR, TEMA 28, DESTE TRIBUNAL. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE A RÉ NÃO PRODUZIU A PROVA QUE LHE INCUMBIA; SE IMPÕE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.RECURSO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, Nº 50084013220238210002, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: João Moreno Pomar, Julgado em: 17-06-2024)”
(nossos grifos)

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO INDUZIDA A ERRO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A NATUREZA DA OPERAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para discutir contratos bancários se inicia apenas com a ciência inequívoca do consumidor sobre a lesão, conforme a teoria da actio nata.

2.
A ausência de informação clara sobre a natureza de contrato de cartão de crédito consignado com RMC caracteriza vício de consentimento, autorizando sua conversão para empréstimo consignado
.

3. A conversão do contrato deve adotar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, para evitar onerosidade excessiva ao consumidor.

4. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor.

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013608020248110049, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)”
(nossos grifos)

Quanto aos danos materiais, a repetição em dobro do indébito é medida impositiva, ante a configuração de má-fé da instituição financeira ao aplicar modalidade contratual excessivamente onerosa e diversa da pretendida por consumidor hipervulnerável. No que tange ao dano moral, este decorre da privação indevida de verba alimentar e do sentimento de impotência frente à dívida infindável, possuindo caráter punitivo-pedagógico para evitar a reiteração da prática abusiva.

Por fim, o dano moral fixado em R$ 3.000,00 mostra-se condizente com o caráter pedagógico da medida e com o sofrimento imposto a uma pessoa idosa que viu sua verba alimentar reduzida por meses de forma indevida.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2026